Tribunal: STF
Processo: Rcl 77694
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonio Carlos dos Santos Junior contra decisão que julgou procedente o pedido deduzido na Reclamação para cassar a decisão impugnada (Processo 0000171-90.2012.5.02.0442), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, determinando que outra decisão seja proferida com a observância dos parâmetros fixados. 



    A parte embargante aponta a existência de suposta omissão no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “Em que pese o brilhantismo dos patronos da empresa autora, a distribuição por prevenção da presente demanda ao Ministro Relator da PET 7755/DF, RCL 72778 e RCL 74685, Doutor Alexandre De Moraes, não deve prevalecer e se concretizar. 



    [...]



    Ocorre que a demanda é nula desde a sua nascente, na medida em que a distribuição por prevenção desta RCL 77.694 é totalmente equivocada, ao passo que o §1º do Art. 70 do RISTF aponta que as Reclamações Constitucionais sob decisão com efeito erga omnes deverão ser distribuídas livremente, o que não foi realizado na presente demanda que foi distribuída por prevenção. Assim define o Regulamento Interno do STF:



    [...]



    Ora, se a questão sub judice é interpartes e o RE 1.251.927 teve efeito erga omnes, conforme, inclusive, argumentado pela autora, deve ser distribuída livremente.



    [...]



    Conforme anteriormente exposto, nos termos do artigo 70, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), tal circunstância impõe a livre distribuição do feito, não sendo admissível sua vinculação a Vossa Excelência. 



    A distribuição por prevenção evidencia flagrante violação ao princípio do juízo natural, insculpido no artigo 5º, incisos XXXVII e LIV, da Constituição Federal de 1988, bem como ao artigo 70, § 1º, do RISTF, razão pela qual o trabalhador interessado, ora embargante, se manifesta em caráter de urgência, submetendo à Corte a questão da correta distribuição e eventual nulidade dos atos processuais subsequentes.



    Com efeito, não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela Constituição da República e pelo artigo 70, § 1º, do RISTF, o que ocasiona ofensa, ainda, à regra da distribuição aleatória, bem como aos princípios da legalidade e moralidade”.



    Ao final, requer “que os presentes embargos declaratórios sejam acolhidos e providos com efeitos infringentes, revogando-se a decisão monocrática de Id 1372fd78 e reconhcendo da inexistência de prevenção na distribuição da presente Reclamação Constitucional, determinando-se a livre distribuição, sob pena de comprometer a imparcialidade do processo e possibilitar a manipulação do juízo competente, em evidente afronta ao princípio do juízo natural, bem como manifestando-se acerca das questões acima levantadas e, assim, efetuando a r. prestação jurisdicional por completo, além de permitir o prequestionamento da matéria”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias para que o advogado da parte Embargante apresente o instrumento de mandato que lhe confere poderes para atuação em Juízo, contados da primeira petição protocolada nestes autos (e-Doc. 14), sob pena de ineficácia dos atos praticados, nos termos do art. 104, caput e §§ 1º e 2º, do CPC.



    Ultrapassado esse ponto, não assiste razão ao Embargante. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A respeito da distribuição da presente Reclamação, verifica-se que a prevenção foi certificada pela Secretaria Judiciária, conforme se infere da certidão acostada aos autos (e-Doc. 16), tendo como processo justificador a PET 7.755, nos termos do artigo 70, caput, do RISTF. 



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. 



    Eventual nova manifestação ou interposição de recurso pela parte deverá ser precedida da regularização de sua representação processual, sob pena de ineficácia do ato. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente